Tribunal: TJBA
Processo: 8036976-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8036976-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADA: VANESSA RODRIGUES CAMPOS

Advogado(s)
:
JAMES JEORGE CORDEIRO DE MENEZES

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO (REDA). AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
PREFACIAIS DE NULIDADE E PERDA DO OBJETO AFASTADAS
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra Decisão Monocrática que, em conformidade com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores (Tema 485 do STF), negou provimento ao seu Apelo, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade na avaliação de títulos de candidata em processo seletivo, por violação ao princípio da vinculação ao edital.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) o cabimento do julgamento monocrático da Apelação, diante da alegação do Município de que a matéria seria complexa; b) a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão do término do prazo do contrato temporário; e c) a correta aplicação do Tema 485 do STF ao caso, frente à tese de discricionariedade técnica da banca examinadora na interpretação de cláusula editalícia aberta ("áreas afins")
.

III. Razões de decidir

3.

É cabível o julgamento monocrático pelo relator (art. 932 do CPC) quando a matéria de mérito encontra-se em conformidade com tese firmada em regime de repercussão geral pelo STF (Tema 485), o que configura jurisprudência dominante e afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade
.

4
.

Não há perda superveniente do objeto pelo decurso do prazo contratual, pois o direito ao processo seletivo legal e à reparação pelo ato ilícito persiste. Acolher tal tese seria permitir que a Administração se beneficie da própria torpeza, em afronta à boa-fé processual. O interesse de agir remanesce, ao menos para fins de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499, CPC).

5
.

A discricionariedade técnica da banca examinadora não é absoluta e encontra limites no princípio da legalidade e da vinculação ao edital. A criação de critério restritivo não previsto no instrumento convocatório e a recusa de título com base em erro técnico grosseiro, comprovado por parecer de órgão de classe, configuram ilegalidade manifesta, passível de controle judicial, nos exatos termos da exceção prevista no Tema 485 do STF.

6.
Configurada a natureza meramente repetitiva e protelatória do Agravo Interno, que não traz argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral, com a condenação do Agravante por litigância de má-fé (art. 81 do CPC).

IV. Dispositivo

7. Rejeitada a preliminar, rejeitada a prejudicial e, no mérito, Agravo Interno desprovido,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, com condenação em multa por litigância de má-fé.

V. Tese de julgamento:

i)
O controle judicial dos atos de banca examinadora de concurso público, embora excepcional, é cabível para sanar ilegalidade manifesta, como a criação de critérios de avaliação não previstos no edital, em estrita observância ao Tema 485 do STF
.

ii)
A interpretação de cláusulas abertas do edital, como "áreas afins", pela banca examinadora, não pode contrariar a razoabilidade e a prova técnica, sob pena de o ato, antes discricionário, tornar-se arbitrário e, portanto, ilegal
.

iii)
O exaurimento do prazo de contrato temporário no curso de ação judicial que discute ilegalidade no certame não acarreta a perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse de agir do candidato ao menos para a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC), sob pena de se premiar a conduta da Administração que contribuiu para a demora processual
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, arts. 5º, 6º, 80, 81, 499, 927 e 932
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STJ, RMS 30.018/MS; TJBA, MS 0021400-02.2016.8.05.0000

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8036976-75.2025.8.05.0001
, em que figuram como Agravante o
Município do Salvador
e como Agravada
Vanessa Rodrigues Campos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar a preliminar, rejeitar a prejudicial e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.